Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-84.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE FESTAS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. REGRAS DE EXPERIÊNCIA (ARTIGO 5o E 6o DA LEI 9099/95). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 11.592,60 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que trabalhava em parceria com a recorrida na organização de festas, que passou por dificuldade financeira, mas adimpliu os valores em aberto restando apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o débito de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.Recurso próprio e tempestivo (ID 55915571). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram com a afirmação de pobreza prestada na declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 55915575).

3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. Resta incontroverso nos autos que a recorrida prestava serviço de decoração de festas à recorrente. Além disso, a recorrente confessa o débito em aberto no valor de R$ 1.000,00, impugnando, por consequência, a quantia cobrada no valor de R$ 11.592,60.

5. A fim de demonstrar seu crédito, a recorrida juntou com a inicial tabela com descrição do dia, do tema, do serviço executado e dos valores do serviço prestado. Depreende-se da tabela juntada aos autos e dos áudios das conversas por WhatsApp que os itens temáticos para decoração utilizados pela recorrida pertenciam à empresa JOSE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS 72372125168, CNPJ 33.022.560/0001-04. Conforme comprovante juntado aos autos (ID 55915525), verifica-se que muitos dos valores recebidos tiveram como beneficiária a empresa de decoração, em nome do seu esposo.

6. Da análise da documentação em anexo e áudios das partes, resta claro que o serviço da recorrida estava vinculado à pessoa jurídica. Dessa forma, a planilha produzida unilateralmente não se presta à demonstração de receitas, sem que haja a emissão das notas ficais dos serviços prestados.

7. Ademais, conforme depoimento da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento, que também era fornecedora da recorrente, os pagamentos eram efetuados em duas etapas: 50% no ato da contratação e 50% na entrega do serviço, de modo que não se mostra crível o prolongamento da relação comercial diante da alega inadimplência.

8. Dessa forma, não há como acatar os valores integrais pleiteados na inicial, tampouco o valor apresentado pela recorrente sem qualquer suporte probatório, o que torna necessário o arbitramento dos danos, que fixo em 50% do valor cobrado, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9099/95, que autoriza o julgamento por equidade quando não estão presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa quantificar o valor do dano.

9. Da litigância de má-fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrida não produziu qualquer prova capaz de atestar que a ré tenha contrariado texto expresso de lei ou jurisprudência consolidada. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação à reparação dos danos materiais em 50%, o que equivale a R$ 5.796,30 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos), mantidos os termos de correção e juros fixados na sentença. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.